Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724939-96.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTRELLA DE LUNA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE DECORACAO LTDA - EPP, PAULO NATALINO SILVA, JULIA TANIA DANTAS, THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA EMBARGADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos de Decoração Ltda. – EPP, Paulo Natalino Silva, Julia Tania Dantas e Themis de Almeida Caminha, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator